Tribunal: TJSP
Processo: 0402622-04.1995.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Ausência de arbitramento na instância originária – Honorários recursais que não possuem autonomia e existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente – Omissão sanada – Embargos acolhidos, para tanto, sem, contudo, conferir efeito infringente.